Tribunal: TJDFT
Processo: 0743320-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Contrato de mútuo bancário. Desconto em conta corrente. Autorização expressa. Revogação unilateral. Inviabilidade. tema 1.085 DO STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstivesse de realizar débitos automáticos em conta-salário do recorrente, referentes a contratos de empréstimos.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao mutuário revogar unilateralmente a autorização de débito em conta corrente em contrato de mútuo bancário; e (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a limitação de desconto de 30% dos vencimentos, conforme o Tema Repetitivo no 1.085 do STJ.

III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento manifestado pelo STJ, a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que admite o cancelamento de autorizações de débito, aplica-se exclusivamente aos casos em que o devedor não reconheça a existência de prévia autorização para os descontos, circunstância que não se observa na hipótese.
4. A limitação de 30% dos vencimentos prevista para contratos de consignação em folha de pagamento não se aplica aos contratos de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente, nos termos do Tema 1.085 do STJ.
5. A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421, Resolução BACEN n. 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; STJ, AgInt no AREsp no 2.209.847/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/6/2023; STJ, AgInt no REsp no 2.146.642/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 7/10/2024; STJ, AgInt no REsp no 1.837.432/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j 28/4/2025, TJDFT, APC no 0701840-71.2024.8.07.0008, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 22/4/2025.